Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO DEFINITIVA. INADEQUADA A INTEPOSIÇÃO DE APELO. ATO VOLUNTÁRIO DO ACUSADO. PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a interposição de apelação contra decisão que homologa o Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que não se encontra inserida nas hipóteses legais, sem margem para aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
2. A decisão de homologação do ANPP não possui natureza de decisão definitiva ou força de definitiva. Isso porque, descumpridas as condições estabelecidas, o curso da persecução penal é retomado, com o oferecimento da peça inicial acusatória.
3. A autonomia funcional não deve prevalecer sobre a manifestação de vontade do réu, emitida por meio de ato válido e voluntário, com o suporte técnico da Defensoria Pública.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.